Tribunal: STF
Processo: ARE 794653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF.



    As alegações de ofensa à Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. Nesse ponto, portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional pertinente.



    Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.